Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717444-97.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI, CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI D E C I S Ã O Após o julgamento dos embargos de declaração, sobreveio petição noticiando o acordo firmado entre as partes, pelo que postulam a homologação. Inexiste óbice em se homologar o acordo para que produza os seus efeitos legais, sobretudo porque as partes estão devidamente representadas. Assim, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador